Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722649-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE AGRAVADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e OUTRO contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712576-30.2019.8.07.0007, movido em desfavor de TECNISA S/A e OUTRO, acolheu parcialmente os embargos de declaração para estabelecer que no período de 28/10/2014 a 17/04/2020 incide o IPCA, mantendo os demais termos da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravados. Nas razões (ID 27307032), sustentam a ausência de excesso na execução, ao argumento de ter realizado o cálculo a partir do valor histórico da dívida, corrigido inicialmente pelo INCC até a data prevista para entrega, após o INPC, para chegar ao valor contratual e a partir de então obter o valor da condenação. Afirmam não ter o magistrado de origem entendido os argumentos e a forma como os cálculos foram realizados, atendo-se apenas ao fato de que na inicial o valor histórico estava equivocado. Sustentam já terem retificado o cálculo utilizando o valor incontroverso de R$ 204.799,11, nos moldes apontados pelos próprios impugnantes, o que demonstrou valor menor do que o inicialmente cobrado, motivo pelo qual a impugnação deveria ter sido rejeitada e determinada a complementação do montante. Com tais argumentos, vindicam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 27307034). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a urgência do pleito. Malgrado os agravantes defendam a inexistência de excesso na execução e a necessidade de complemento do valor inicialmente cobrado, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que os recorrentes são os credores na ação de origem, não havendo óbice para a continuidade do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. Neste contexto, os argumentos levantados pelos agravantes devem ser analisados após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator